Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010002-31.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS PRADO RODRIGUES - CPF: 551.835.141-00 (APELADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

Na hipótese, não ficou comprovada pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Ficou devidamente demonstrado pelo Autor/Apelado que não assinou qualquer contrato de empréstimo, tanto é que procurou por diversas vezes resolver administrativamente o imbróglio, mas não obteve êxito.

Em regra, a repetição do indébito se opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento do Desconto Indevido em Aposentadoria c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato c/c Indenização por Danos Materiais com Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos
, movida por
CARLOS PRADO RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente a contratação e determinar à Apelante que devolva em dobro o valor debitado do Apelado no período de janeiro/2012 a janeiro/2020, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária, nos termos da Lei 1.060/50.

Em suas razões, o Apelante alega que os documentos apresentados aos
autos são suficientes para demonstrar que os valores foram disponibilizados ao cliente, com a devida assinatura do contrato.

Aduz que “
o
Recorrido em nenhum momento comprovou qualquer ocorrência de danos morais, sendo certo que no caso concreto não há qualquer elemento que sustente o dano moral in re ipsa, tampouco comprovou que tenha tentado solucionar a questão administrativamente para no mínimo tentar configurar a “perda de tempo útil” a sustentar qualquer indenização em danos morais, ainda mais se considerando o montante elevado determinado na r. Sentença combatida
”.

Ressalta que não há falar em repetição de indébito, visto que a contratação ora impugnada ocorreu mediante a observância de todos os requisitos legais, sendo patente a sua licitude.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 119561645.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
CARLOS PRADO RODRIGUES
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento do Desconto Indevido em Aposentadoria c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato c/c Indenização por Danos Materiais com Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos
em desfavor do
BANCO CRUZEIRO DO SUL
S/A
, alegando
desconhecer os descontos promovidos em seu benefício a título de “CONSIGNAÇÃO”.

Aduziu que jamais solicitou empréstimo da instituição Requerida, bem como nunca recebeu cópia do contrato em questão.

Salientou ter sido surpreendido com os débitos, pois não contratou qualquer cartão de crédito ou empréstimo e muito menos recebeu o valor a ele relativo.

Sob tais argumentos, ajuizou esta demanda e requereu a declaração de inexistência dos débitos, bem como que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que o Consumidor tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Afirmou, ainda, que o Apelado
adquiriu um Cartão de Crédito, sendo que o pagamento era efetuado da seguinte forma: desconto (10%) diretamente dos vencimentos do adquirente e pagamento do saldo remanescente por intermédio de fatura enviada mensalmente ao endereço cadastrado em sistema.

Por fim, impugnou os danos materiais, ante a ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pelo Consumidor.

Após a Impugnação (ID. 119561634), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais e declarou
inexistente a contratação, bem como determinou que o Banco Apelante devolvesse, em dobro, o valor debitado do Apelado no período de janeiro/2012 a janeiro/2020 (R$ 2.357,52 X 2 = R$ 4.715,04) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos e permitir a restituição dos valores, indevidamente, descontados da remuneração do Apelado.

Analisando o caso dos autos, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviço, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim sendo, esclareço que o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovado pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Na espécie, o Apelado apresentou cópia dos seus holerites de janeiro de 2012 a janeiro de 2020, alegando que desconhece as cobranças lançadas como “CONSIGNAÇÃO”.

Lado outro, o Banco Apelante não trouxe qualquer documento que corrobore a relação jurídica entre as partes, concluindo-se pela ocorrência de falha na prestação de serviços. Mostra-se, pois, patente a desídia do Banco Apelante, visto que cabe ao Banco conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

No que tange ao pedido de restituição do indébito, o Banco Apelante assevera ser indevido, ante a ausência de pagamento irregular pelo Apelado; porém, também, não merece acolhimento.

Com efeito, inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a repetição do indébito.

Todavia, n
o que tange à forma em que deverá ser feita a repetição do indébito, a devolução do que é solvido indevidamente pelo consumidor, deve ser implementada, como regra, de maneira simples, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito.

Desse modo se deve entender, pois a previsão normativa do art. 42, parágrafo único, do CDC, a toda evidência, destina-se a desestimular lesão ao consumidor decorrente de atitudes arbitrárias.

O ora asseverado deflui de interpretação finalística, considerando o conteúdo histórico da norma em comento, pelo que somente se houver má-fé do fornecedor é que a repetição deve ser implementada em dobro.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PES. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 5. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 539.237/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017).

Na hipótese, não se mostra devida a repetição do indébito em dobro prevista na norma citada, já que inexiste demonstração de má-fé do Banco Apelante, devendo se operar a devolução de maneira simples, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de que os valores descontados indevidamente sejam restituídos na forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022